Tribunal: TJES
Processo: 0017307-08.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017307-08.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, de modo que ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial, a redução do
quantum
em 50 % (cinquenta por cento) deve ser mantida, tendo em vista que o montante se mostra suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

2-
S
omente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

3-
Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de fls. 212/213v, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Anulatória
” ajuizada por Sky Brasil Serviços LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de Apelação de fls. 215/223, o Município/Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que
: (1) o Decreto Municipal n.º 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa e a decisão administrativa demonstra a sua adequada dosimetria; (2) a redução da multa ofende suas finalidades punitivas e pedagógicas e implica em desprestígio do órgão de defesa do consumidor; (3) qualquer redução da multa com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade afastaria a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/03, o que só poderia ocorrer mediante controle de constitucionalidade incidental em observância à Súmula Vinculante n.º 10; (4) a sentença deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município.

De acordo com a exordial, a multa em questão foi aplicada em razão de reclamação por cobrança indevida de débito no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), formulada por uma consumidora perante o Procon Municipal, que entendeu que seus direitos realmente foram lesados e, por conseguinte, aplicou multa de R$ 18.716,66 (dezoito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), valor este que foi reduzido pela sentença em 50% (cinquenta por cento).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Conquanto o Município afirme que os critérios preestipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada se mostrava, de fato, desproporcional ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. - O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos), devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024170027262, Relator: DES. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

[...] 6. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024130192719, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023).

[...] 7. A multa aplicada afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES, Apelação Cível, 024140140542, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/08/2022).

O Município/Apelante também argumenta que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República e materializada na Súmula Vinculante n.º 10, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Neste sentido:

[...] 4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. [...] (TJES, Apelação Cível, 100210006845, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022).

[...] 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190261503, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

O Município/Apelante alega ainda que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

In casu
, a Empresa/Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. Neste sentido:

[...] 6. Apesar do pedido de anulação da multa não ter sido acolhido, o seu valor foi reduzido de forma significativa, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190258210, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

[...] 3. Com relação aos ônus sucumbenciais, o entendimento adotado pelo magistrado primevo não deve ser alterado, pois verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entende-se que as partes sucumbiram de forma recíproca. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) em relação ao Município/Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.